Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713403-23.2023.8.07.0000 Agravante(s) Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ Agravado(s) Douglas Pescadinha Júnior Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 150860892 do processo de referência) que, na liquidação de sentença requerida por Douglas Pescadinha Júnior, processo n. 0030929-22.2015.8.07.0001, homologou o laudo pericial e declarou encerrada a fase de liquidação da sentença, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação da sentença proferida sob ID 55493778/55493784 na ação de revisão de benefício previdenciário movida por DOUGLAS PESCADINHA JUNIOR em face de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI, em que a ré foi condenada a REVISAR os benefícios concedidos ao autor (benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário) a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no 0001475-23.2010.5.10.0006, com manutenção do salário de participação a partir de setembro/2010, independentemente de novas contribuições deste e a PAGAR ao autor as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1 % a contar de 18.06.2015. Tendo em vista a falta de conhecimentos técnicos da Contadoria para liquidar o julgado, foi designada Perícia sob ID 90485954. Intimados sob ID 118889988 para se manifestarem sobre o Laudo Pericial de ID 118869537, a parte autora concordou sob ID 121127136 e a ré apresentou impugnação sob ID 121681562, alegando que a perícia deve ser realizada por perito atuarial, bem como que há necessidade de cobrança das diferenças de contribuição previdenciária e da recomposição da reserva matemática. A parte autora se insurgiu à impugnação sob ID 123330226. Laudo pericial apresentado pelo perito nomeado Dalmy Moreira Soares, id 133455528. Entendeu que não haveria valores devidos de benefícios passados, anteriores a apuração da reserva matemática em 07/2022, sendo o complemento apurado em perícia no valor de R$6.690,96, incorporado ao contracheque do benefício em 08/2022, o autor deverá aportar o valor R$1.254.915,27 correspondente de reserva matemática. A parte autora insurgiu requerendo a retificação do laudo pericial para que, voltando ao parecer original, exclua a apuração das reservas matemáticas sobre parcelas vencidas, mantendo-se exclusivamente aquelas devidas para o custeio dos compromissos futuros da instituição (parcelas vincendas), id 134296000. A parte requerida impugnou o Laudo Pericial, para seja determinado que o perito refaça os cálculo observando a impossibilidade de compensação de para que afaste compensação dos valores que devem ser aportados pela participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças, no id 135978860 e 138333586. Apresentado laudo complementar, o perito nomeado ratificou parcialmente os cálculos apresentados anteriormente, com a ressalva de que a reserva matemática foi retificada, no laudo de id 141042978. A parte requerida novamente se insurge contra o laudo apresentado, id 142483072 e o autor mantem a impugnação apresentada anteriormente, sem apresentar novos fundamentos. Novamente intimado o perito nomeado ratificou integralmente o laudo apresentado no id 141042978. Decido. Verifica-se que o pedido de liquidação da condenação foi fixado nos termos da sentença de ID 55493778 integrada pelos embargos de declaração de ID 55493784, conforme dispositivo abaixo transcrito: Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por DOUGLAS PESCADINHA JUNIOR em face de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI, partes qualificadas nos autos, para CONDENAR a ré a REVISAR os benefícios concedidos ao autor (benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário) a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no 0001475-23.2010.5.10.0006, com a manutenção do salário de participação a partir de setembro/2010, independentemente de novas contribuições deste, e a PAGAR ao autor as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial relativamente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, devidamente acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% a contar de 18.06.2015, a ser apurado em fase de liquidação (CPC, art. 475-B). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo na forma do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais, e dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Realizada perícia, o Perito nomeado ratificou a conclusão apresentada no laudo de id 144878630 e 141042978, nos seguintes termos: “Diante dos questionamentos apresentados pelas partes, conforme acima indicados, ratificam-se integralmente os cálculos apresentados, Num. 141042978.”. “Para que a presente conta atenda o termo final é necessário que o valor a ser incorporado ao benefício do autor seja de R$ 6.690,96 (seis mil, seiscentos e noventa mil e noventa e seis centavos), valor a ser incrementado no benefício do Autor no contracheque de 08/2022, valor este que se encontra atualizado até 12/2022, visto que o reajuste salarial da categoria será aplicado apenas em 01/2023; • Valor total das diferenças geradas por conta da majoração do benefício complementar, computadas desde a data de seu início até julho/22, ou seja, parcelas vencidas é de: R$1.545.887,74 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Valor total da contribuição de aposentado a ser recolhida sobre as parcelas vencidas é de: R$ 74.202,61 (setenta e quatro mil e duzentos e dois reais e sessenta e um centavos); • Valor total líquido da Reserva Matemática de Recomposição, já descontada as contribuições futuras de aposentado totaliza: R$ 1.303.701,08 (um milhão, trezentos e três mil, setecentos e um reais e oito centavos). • Em razão da natureza atuarial da Reserva Matemática, pois, apenas poderá suportar benefícios futuros, tecnicamente os valores que se encontram vencidos correspondem com o valor da reserva matemática devida em decorrência das parcelas não abarcadas pela Reserva Matemática, deste modo, as diferenças vencidas devem integrar o valor da reserva matemática devida pelo autor para fazer jus a incorporação em 08/2022. • Entretanto, evidentemente, não cabe ao Perito, emitir juízo de valor, quanto aos fatos a serem apreciados pelo Douto Juízo, sendo o único competente à apreciação do mérito. No que concerne às específicas atribuições do Perito, importa esclarecer ao Douto o que se configura como matéria de cunho técnico ou pontos de vista, quando pertinentes, importantes ao deslinde do litígio. • Deste modo, admitindo-se a compensação dos valores devidos pelo autor, entende-se que não haveria valores devidos de benefícios passados, anteriores a apuração da reserva matemática em 07/2022, sendo o complemento apurado em perícia no valor de R$6.690,96, incorporado ao contracheque do benefício em 08/2022, o autor deverá aportar o valor R$1.303.701,08 correspondente de reserva matemática.”. Ante o exposto, resolvo a liquidação, HOMOLOGO-O e declaro ENCERRADA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, cabendo ao autor promover o aporte da reserva matemática, no total de R$1.303.701,08, com objetivo de receber o valor da diferença devida. Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Em razões recursais (Id 45585192), a agravante diz incorreta a decisão a quo, por violar dispositivos de leis federais. Alega, em síntese: (i) necessária preservação do salário-de-participação - a parte autora optou pela preservação de seu salário-de-participação a partir de 08/2010 na forma do art. 30 do Regulamento de 2007 então vigente, de modo que “o salário-de-participação preservado não foi modificado pela coisa julgada, ocorrendo apenas a alteração da remuneração original da parte Autora”, pelo que deve ser descartado o salário-de-participação quando a nova remuneração for mais vantajosa ou, acaso mantida a revisão do salário-de-participação, sejam pagas as diferenças de custeio nos termos do art. 30, inciso III, do Regulamento de 2007; (ii) indevida revisão do salário-de-participação - deve ser apurada a diferenças de contribuições previdenciárias devidas a favor da Previ em razão do aumento extemporâneo dos salários-de-participação sem o correspondente recolhimento das contribuições devidas; (iii) equívoco no cálculo da Reserva Matemática Vencida, que é relativa a diferenças passadas de benefício a serem aportados pelo participante e pelo patrocinador, não pela entidade de previdência; (iv) a impossibilidade de compensar o valor a ser pago pelo participante para composição da Reserva Matemática com os valores que teria a receber da entidade de previdência, porque não foi autorizada a compensação no título judicial em execução. Discorre sobre a sua natureza das entidades fechadas de previdência complementar, diferenciando-as das instituições financeiras. Afirma não possuírem intuito lucrativo. Assevera inaplicável o Código de Defesa dos Consumidores às relações mantidas entre o fundo de pensão e seus participantes. Aponta a necessidade de prévia formação de reserva técnica para a concessão de benefícios aos participantes. Proclama imprescindível manter o equilíbrio financeiro e atuarial para as receitas e despesas previdenciárias. Diz presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: PELO EXPOSTO, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para que seja suspensa liquidação de sentença. No mérito, requer-se a Vossas Excelências seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão. Preparo regular (Ids 45585193 e 45585194). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que o agravo de instrumento não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da agravante via sistema. Segundo certificado no Id 151619878 do processo de referência, a decisão foi disponibilizada no DJe em 8/3/2023 (quarta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 9/3/2023 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 10/3/2023 (sexta-feira). Desse modo, ordinariamente, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 30/3/2023 (quinta-feira), porém, considerando-se as indisponibilidades do sistema PJe verificadas nos dias 30/3/2023 (quinta-feira) e 31/3/2023 (sexta-feira), conferidas por meio do sítio eletrônico https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), o termo final para a interposição do agravo de instrumento foi o dia 3/4/2023 (segunda-feira). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, a ré, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, registrou ciência da “expedição eletrônica” de 6/3/2023, em 16/3/2023. Pois bem. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), excepcionam, no que tange a substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio e publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006 [...]. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) Nesse cenário, vale rememorar que, segundo certificado no Id 151619878 do processo de referência, a decisão foi disponibilizada no DJe em 8/3/2023 (quarta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 9/3/2023 (quinta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 10/3/2023 (sexta-feira). Desse modo, ordinariamente, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 30/3/2023 (quinta-feira), porém, considerando-se as indisponibilidades do sistema PJe verificadas nos dias 30/3/2023 (quinta-feira) e 31/3/2023 (sexta-feira), o termo final para a interposição do agravo de instrumento foi o dia 3/4/2023 (segunda-feira). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 11/4/2023 (Id 45585192), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Por derradeiro, consigno que nem mesmo seria o caso de aplicar ao caso concreto a disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Posto isso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, pois que extemporâneo. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora